Tribunal: TJES
Processo: 0008910-48.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008910-48.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008910-48.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
.
NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

A pena-base do acusado foi exasperada com base nas circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que disciplina que na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente será considerada pelo juíz com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. Inexistindo excesso na fixação da pena, não há que se falar em reforma da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008910-48.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de apelação interposta por
LUCIANO DOS SANTOS
em razão da sentença penal condenatória prolatada pela Juízo da
2ª Vara Criminal de Vila Velha
, que considerou o apelante como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, c/c
artigo
40,
inciso
III
, ambos da Lei nº 11.343/2006,
condenando-o à pena de
06 (seis)
anos e 05 (cinco) meses
de reclusão
, em regime inicialmente fechado, além de multa.

Diante da
inequívoca comprovação da autoria e materialidade
, o apelante se insurge, exclusivamente,
para pleitear a redução da pena-base próxima do mínimo lega
l, sob a alegação de que fora exasperada sem fundamentação idônea.

A irresignação não merece acolhimento.

Embora algumas das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal tenham sido
sopesadas negativamente de forma genérica
, entendo que a exasperação da pena-base ocorreu de forma
motivada
.

Isso porque os
maus

antecedentes
(o apelante é reincidente), a
natureza
e a
quantidade das substâncias
apreendidas, são desfavoráveis ao apelante,
de modo que justificam a exasperação da respectiva pena.

Senão vejamos a fundamentação utilizada pelo juízo de origem:

[...]
Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado tido como grau reprovável, mas não foge à normalidade penal;
antecedentes
maculados, sendo o acusado reincidente (0004284-78.2016.8.08.0006) e portador de maus antecedentes, por ostentar condenação com trânsito em julgado após este crime aqui tratado (0006626-96.2015.8.08.0006)1. Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem; inexiste nos autos informações sobre sua
conduta social
; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente; os
motivos
do crime são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório; as
circunstâncias
do delito são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as
consequências
do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; a vítima em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; não há informações o suficiente para análise da situação econômica do acusado.

Ante a análise acima precedida,
tomando por base a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas com o acusado,
d
e acordo com o Laudo Toxicológico de fI. 152 [37 (trinta e sete) porções de fragmentos vegetais de tetrahidrocanabinol (THC), mais conhecido como MACONHA, com massa total de 131 ,9g (cento e trinta e um gramas e nove gramas)] conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343106, fixo as penas, em base, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
[...]
(grifei)

Nesse sentido, interpretando a sentença em sua completude, resta claro que o juízo de origem fez incidir a regra prevista no
artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006,
que assim dispõe:
“
o juiz, na fixação das penas, considerará,

com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente.”
Ou seja, afora as circunstâncias previstas no Código Penal, será de suma importância para o encontro da pena-base a análise da quantidade e da natureza da droga,
o que, no caso, justifica a elevação da sanção em razão não só da considerável
quantidade
de droga apreendida como, também,

da
natureza

nociva
ao usuário.

Assim, entendo ser razoável e proporcional, além de suficiente à reprovação da conduta, a fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal,
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma,
entre
5
e
15
anos de reclusão,
inexistindo reparos a serem realizados.

Por fim, embora não tenha havido insurgência,
registro não haver ilegalidade nas demais etapas da dosimetria.

Na
segunda fase
, o juízo de origem promoveu a compensação da agravante reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Na
terceira fase
, incide a
causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06
na fração de 1/6, e, por não haver causas de diminuição a serem consideradas, a pena
definitiva
foi fixada em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três
)
dias-multa
.

A pena encontrada na origem, portanto,
não merece reparos
, tendo o juiz seguido o critério trifásico previsto no Código Penal, aplicando sanção proporcional e adequada ao caso concreto.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.